Tribunal: CARF
Processo: 10980.726583/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da Autoridade Fiscal. Cabe deduzir o valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado. Falta de comprovação com documentação pertinente. Glosa mantida.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726583/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.226 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
CYNTIA ZANATA MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da Autoridade Fiscal. Cabe deduzir o valor de despesas
médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada
como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado. Falta de
comprovação com documentação pertinente. Glosa mantida.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726583/2013-92
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726583/2013-92

São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, a título de despesas com
médicos/dentistas, clínicas e planos de saúde, os pagamentos comprovados
mediante documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela
Autoridade Fiscal. Não sendo comprovada a despesa, mediante documentação
idônea, justifica-se a glosa do valor indevidamente deduzido a título de despesa
médica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726583/2013-92

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 06),
o lançamento originou-se em razão da dedução indevida de dependentes e glosa no valor de
R$ 1.730,40 (um mil, setecentos e trinta reais e quarenta centavos) e, em razão de dedução
indevida de despesas médicas não comprovadas no valor de R$ 18.826,16 (dezoito mil,
oitocentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos). Confira-se:

Em 08/12/2011 (e-fl. 20), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fl. 02), por meio da qual,
sustentou, em síntese, a seguinte alegação:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726583/2013-92

(i)
apresenta documentação suporte para as descrições dos fatos geradores.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 14 de setembro de 2020, a 18a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ/07”), em Acórdão de no 107-
001.422 (e-fls. 35/38), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a glosa de R$ 1.730,40 recaiu sobre a dependente Lara Miranda Pereira
(nasc. 30/06/2009), uma vez que foi declarada dependente do cônjuge da
Contribuinte;
(ii)
a certidão de nascimento confirma que ela é filha da Contribuinte e de
Pablo Valmir Arruda Pereira (CPF 026172769-96), com quem a
Contribuinte é casada, conforme a certidão de casamento apresentada;
(iii)
por meio de consulta à Declaração de Ajuste de Pablo Valmir, verifica-se
que de fato a filha do casal foi declarada sua dependente;
(iv)
neste contexto, ela não pode figurar concomitantemente na declaração do
outro cônjuge, a Contribuinte, devendo a glosa ser mantida integralmente;
(v)
a Lei 9.250/1995, artigo 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de
ajuste anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e
serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes;
(vi)
a dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou
CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não
se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
(vii)
a Impugnante deixou de acostar à peça defensória novos documentos e que
aqueles apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal (fls. 11/37
do proc. no 10010.006637/0213-95) são ineficazes para a comprovação das
despesas médicas pleiteadas, tal como observado pela Autoridade Fiscal.
Cabe destacar que a Contribuinte apresentou Demonstrativos do
Abatimento de Franquia Livre Escolha Por Evento (fls. 11/16 e 29/), além
de recibo com o carimbo de “processado franquia” (fl. 17), extratos
mensais da Gama Saúde (fls. 18/28 e 30/36) e Demonstrativo de Co-
participação e Franquia Rede (fl. 37), documentos esses inócuos para
comprovar o alegado;
(viii) caberia à Interessada ter apresentado, dentre outros documentos, o que não
logrou fazê-lo, o comprovante anual emitido pelo plano de saúde,
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726583/2013-92

discriminando os valores pagos por beneficiário a título de mensalidade,
assim como eventuais reembolsos de despesas médicas, valores de
participação da empresa e do usuário, nas modalidades por livre escolha,
por rede credenciada e por medicamentos.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 30/09/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 107-001.422, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 43), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fl. 46), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726583/2013-92

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
30/09/2020 (e-fl. 43), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 21/10/2020 (e-fl.
45), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, acrescido de multa e
juros.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
crédito tributário, tendo em vista que, “a impugnante deixou de acostar à peça defensória novos
documentos e que aqueles apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal (fls. 11/37
do proc. no 10010.006637/0213-95) são ineficazes para a comprovação das despesas médicas
pleiteadas”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Da análise do presente processo, bem como do dossiê fiscal (proc. n°
10010.006637/0213-95), verifica-se a impossibilidade de se acatar o pleito da
contribuinte.
Faz-se mister frisar que a impugnante deixou de acostar à peça defensória novos
documentos e que aqueles apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal
(fls. 11/37 do proc. no 10010.006637/0213-95) são ineficazes para a comprovação das
despesas médicas pleiteadas, tal como observado pela autoridade fiscal. Cabe destacar
que a contribuinte apresentou Demonstrativos do Abatimento de Franquia Livre Escolha
Por Evento (fls. 11/16 e 29/), além de recibo com o carimbo de “processado franquia”
(fl. 17), extratos mensais da Gama Saúde (fls. 18/28 e 30/36) e Demonstrativo de Co-
participação e Franquia Rede (fl. 37), documentos esses inócuos para comprovar o
alegado. Ressalte-se que caberia à interessada ter apresentado, dentre outros
documentos, o que não logrou fazê-lo, o comprovante anual emitido pelo plano de
saúde, discriminando os valores pagos por beneficiário a título de mensalidade, assim
como eventuais reembolsos de despesas médicas, valores de participação da
empresa e do usuário, nas modalidades por livre escolha, por rede credenciada e por
medicamentos.” (e-fl. 38, g.n.)|

3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726583/2013-92

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das despesas médicas,
conforme documentação mencionada pela Autoridade Fiscal e reiterada no Acórdão recorrido.
Em suas razões recursais, a Recorrente limitou-se em reiterar que “entreguei toda
a documentação solicitada por este órgão”, nos seguintes termos:

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim
sendo, dela tomo conhecimento.
Enquadram-se na condição de dependente, para fins de dedução na Declaração
de Ajuste Anual, nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inc. II, “c”, as pessoas
enumeradas na referida Lei, art. 35, abaixo transcrito:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726583/2013-92

§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
A glosa de R$ 1.730,40 recaiu sobre a dependente LARA MIRANDA PEEIRA
(nasc. 30/06/2009), uma vez que foi declarada dependente do cônjuge da contribuinte.
A certidão de nascimento confirma que ela é filha da contribuinte e de Pablo
Valmir Arruda Pereira (CPF 026172769-96), com quem a contribuinte é casada,
conforme a certidão de casamento apresentada.
Por meio de consulta à Declaração de Ajuste de Pablo Valmir, verifica-se que de
fato a filha do casal foi declarada sua dependente.
Neste contexto, ela não pode figurar concomitantemente na declaração do outro
cônjuge, a contribuinte, devendo a glosa ser mantida integralmente.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
feitos, no anocalendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de
seus dependentes.
A glosa de R$ 18.826,16, a título de despesas médicas, abrangeu os seguintes
pagamentos:

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726583/2013-92

Da análise do presente processo, bem como do dossiê fiscal (proc. n°
10010.006637/0213-95), verifica-se a impossibilidade de se acatar o pleito da
contribuinte.
Faz-se mister frisar que a impugnante deixou de acostar à peça defensória novos
documentos e que aqueles apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal (fls.
11/37 do proc. no 10010.006637/0213-95) são ineficazes para a comprovação das
despesas médicas pleiteadas, tal como observado pela autoridade fiscal. Cabe destacar
que a contribuinte apresentou Demonstrativos do Abatimento de Franquia Livre Escolha
Por Evento (fls. 11/16 e 29/), além de recibo com o carimbo de “processado franquia”
(fl. 17), extratos mensais da Gama Saúde (fls. 18/28 e 30/36) e Demonstrativo de Co-
participação e Franquia Rede (fl. 37), documentos esses inócuos para comprovar o
alegado. Ressalte-se que caberia à interessada ter apresentado, dentre outros
documentos, o que não logrou fazê-lo, o comprovante anual emitido pelo plano de
saúde, discriminando os valores pagos por beneficiário a título de mensalidade, assim
como eventuais reembolsos de despesas médicas, valores de participação da empresa e
do usuário, nas modalidades por livre escolha, por rede credenciada e por
medicamentos.
A contribuinte alega, ainda, dificuldades pessoais. Entretanto, a Autoridade
Tributária, tanto a lançadora quanto a julgadora, encontra-se cingida aos estritos termos
da legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar essa fronteira para examinar
questões de ordem pessoal da contribuinte, como as suscitadas na impugnação em tela,
uma vez que às Autoridades Tributárias cabe apenas cumprir e aplicar a lei.
Assim, as citadas alegações não possuem base legal para que possa rechaçar ou
reduzir o crédito tributário regularmente constituído.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de
que a dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio
tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual
é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação, e,
portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da
prestação dos serviços a juízo da Autoridade Fiscal.
A propósito:
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio tratamento do
sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual é
estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação, e,
portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal. Cabe deduzir o
valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa
relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado.
(Processo n° 18186.001679/2011-50. Acórdão n° 1003-004.046. Sessão de 07/11/2023.
Relatora Carmen Ferreira Saraiva, g.n.)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A legislação do Imposto de
Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo
contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir elementos adicionais
aos recibos. Súmula CARF no 180. (Processo n° 10980.722569/2010-77. Acórdão n°
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726583/2013-92

2003-004.301. Sessão de 26/10/2022. Relatora Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, g.n.)
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO E
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSIGNADOS NOS RECIBOS.
Justifica-se a glosa de despesas médicas quando existem nos autos indícios de que os
serviços consignados nos recibos apresentados não foram de fato executados e o
contribuinte deixa de carrear aos autos a prova do pagamento e da efetividade dos
serviços. (Processo n° 13858.000288/200504. Acórdão n° 2102-002.355. Sessão de
17/12/2012. Relatora Núbia Matos Moura, g.n.)
Considerando que não há nos autos quaisquer documentos capazes de comprovar
os argumentos da Recorrente, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 68
DF CARF MF
Original